Tribunal: TJMT
Processo: 1004738-56.2022.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004738-56.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004738-56.2022.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO

Recorrida
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
03/10/2022

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS
.

COBRANÇAS INDEVIDAS

ORIUNDAS DE
SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS
.

TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA
PRESTADORA
DE SERVIÇOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1. Caso em que
a
consumidor
a
postula
pela declaração de inexistência de débito e
reparação por danos morais em razão da existência de cobranças indevidas oriundas de
serviços não contratados.

2
.
Diante da negativa da
consumidor
a
em ter celebrado contrato com a empresa
Recorrida
, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação dos
seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

3
.
Não havendo provas da aceitação dos serviços ofertados pela empresa
Recorrida
, relativos
a
cobrança
,
indevida se mostra a
s
cobrança
s
por ela efetuadas, sendo a declaração de inexistência do débito medida impositiva
.

4
.
Danos morais excepcionalmente configurados, ante o descaso da empresa Recorrida em proceder à resolução do problema na seara administrativa.

5
. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

6
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00
(
cinco
mil reais), o qual se mostra
adequado à reparação dos danos, sem que impo
rte em enriquecimento ilícito da
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8
. Sentença reformada.

9
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que

a
Recorrente
MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO

postula
indenização por danos morais
e declaração de inexistência de débito
, sob o argumento de que suportou cobranças indevidas
oriundas de
serviços não contratado
s.

Contestado o feito, foi proferida sentença
de improcedência
.

Inconformad
a
,
a Recorrente
MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a
ação seja julgada procedente nos termos da exordial.

Em contrarrazões (
ID
140260172
),

empresa Recorrida
TELEFONICA BRASIL S.A.

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022